Tribunal: TJES
Processo: 5016605-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016605-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CICERA BEZERRA DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. ART. 39, III, DO CDC.
EQUIPARAÇÃO À AMOSTRA GRÁTIS.
INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidora
contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada em face de instituição bancária, cujo pedido visava à declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e, por fim, autorizando a compensação dos valores creditados à autora. A apelante impugnou a compensação determinada, alegando a aplicação do art. 39, III, do CDC, e pleiteou o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação dos valores creditados na conta da autora, à luz da declaração de inexistência da contratação; (ii) determinar se é devida a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido quando não houver nos autos elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da parte requerente, conforme ocorreu no caso.

O art. 39, III, do CDC não se aplica quando o fornecimento de produto ou serviço decorre de fraude, e não de conduta deliberada do fornecedor. A equiparação a "amostra grátis" exige atuação intencional do fornecedor, o que não se verifica quando o contrato é celebrado por terceiros mediante fraude.

A incidência dos arts. 884 a 886 do CC/02 impõe a restituição ao status quo ante, sendo legítima a compensação dos valores creditados indevidamente na conta da autora, ainda que não tenha havido contratação válida, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A compensação de valores creditados indevidamente em conta bancária decorrentes de contrato nulo por fraude é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.

A entrega de valores por meio de contrato fraudulento celebrado por terceiros não configura fornecimento deliberado de serviço sem solicitação do consumidor, sendo inaplicável o art. 39, III, do CDC.

A gratuidade da justiça deve ser deferida quando ausentes provas em sentido contrário à declaração de hipossuficiência econômica da parte requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5016605-32.2022.8.08.0012

A
PELANTE
: CICERA BEZERRA DE LIMA

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

J
U
I
Z
: DR. FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
apelação cível
interposto por CICERA BEZERRA DE LIMA
contra
sentença proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A.
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente procedente a
pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
para “
I) DECLARAR a inexistência da contratação do empréstimo consignado nº 353392038-9; II) CONDENAR o réu ao pagamento em favor da autora da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados,
(...)
” tendo, por fim, determinado “
a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à autora que deverão ser restituídos ao réu.
”

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais.

No mérito, sustentou que “
a Recorrida agiu de maneira abusiva ao descontar valores de uma pessoa idosa e vulnerável, relacionados a um empréstimo que comprovadamente não existiu, fato já reconhecido na sentença
”, “
devendo, por conseguinte, ser equiparado o valor depositado na conta bancária da Apelante a uma amostra grátis
”,
nos termos do
artigo 39, inciso III e parágrafo único, do CDC,
afastando-se a compensação determinada em sentença.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora/apelante, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Fixadas estas premissas,
dispõe o artigo 39, inciso III e parágrafo único, do CDC, ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas, enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, sob pena de os
serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equipararem-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Examinados
os autos
,
verifico que
restou constatada
a
fraude
realizada por terceiros
na contratação do empréstimo consignado,
fruto d
e
falha na prestação do serviço,
na medida em que, conforme asseverado em sentença, “
é possível identificar a falha na prestação de serviços do banco requerido, que por não adotar medidas de segurança mais rígidas, permite que golpistas se cadastrem como seus prepostos
”
.

Note-se, portanto,
que
tanto
o depósito do numerário na conta da apelante
quanto
as respectivas cobranças
não ocorreram de forma deliberada,

mas amparadas
em contrato
nulo, pactuado mediante
fraude, particularidade que afasta a
subsunção ao
artigo 39, inciso III e parágrafo único, do CDC,
e atrai a incidência da cláusula geral de vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos artigos 884/886, do CC/02,
a corroborar, neste viés, a determinação de compensação inserta no comando sentencial a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
.

Noutras palavras
, o “
Valor depositado erroneamente pelo banco em razão de erro e/ou fraude não pode ser considerado amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito da consumidora – Deve haver compensação entre o valor a ser pago pelo réu e aquele creditado à autora indevidamente.
” (TJSP - AC: 10151109120218260032 SP 1015110-91.2021.8.26.0032, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO
– VALOR CREDITADO DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA CONSUMIDORA – DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO EM PROVENTOS DA AUTORA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE
–
AMOSTRA GRÁTIS
–
DESCARATERIZAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
No caso concreto, não há discussão sobre a existência de fraude na formalização da Cédula de Crédito Bancário nº nº 50-9332560-21, cujo objeto é um empréstimo bancário no valor líquido de R$6.228,46 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), valor este que foi depositado judicialmente pela autora no início da demanda. (...)
5.

Não há amparo para a caracterização, como amostra grátis, do valor depositado na conta bancária da autora em razão do negócio declarado nulo, tendo em vista que o fornecimento de produtos e serviços sem solicitação prévia do consumidor pressupõe conduta deliberada nesse sentido, o que não ocorreu no caso concreto em que, repita-se, o negócio foi celebrado mediante fraude. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000963-36.2021.8.08.0050, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/Apr/2024)

Confira-se
também
:
TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000506-67.2022.8.08.0050, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Oct/2024;
e TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5034943-18.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Dec/2024.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e dou parcial provimento ao recurso apenas para deferir a gratuidade da justiça à demandante/apelante
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.